Tribunal: TJDFT
Processo: 0003364-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003364-62.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. DESACATO A MILITAR E RESISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL ESSENCIAL. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. INIMPUTABILIDADE DA RÉ. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação deve ser conhecida em parte, pois a pretensão de absolvição da apelante por ausência de dolo, com relação ao crime de resistência a superior (art. 298 do CPM), restou prejudicada na medida em que a sentença desclassificou esse crime para o de desacato a militar (art. 299 do CPM). 2. A Lei 13.491/17 ampliou, consideravelmente, o conceito de crime militar, para abranger os tipos penais descritos na legislação castrense que tivessem correspondência nos tipos incriminadores da legislação penal comum, sempre que praticados nas circunstâncias descritas no artigo 9o, inciso II, do Código Penal Militar. Assim, os crimes militares não se limitam mais às condutas tipificadas exclusivamente no Código Penal Miliar. 3. No caso, os crimes de resistência e desacato foram praticados por militar da ativa contra dois policiais também da ativa da PMDF. É irrelevante o fato de a policial militar que praticou a conduta delituosa estar de folga, uma vez que a expressão “militar em situação de atividade ou assemelhado”, prevista no artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, deve ser compreendida como o militar da ativa, não reformado ou da reserva, para se contrapor ao militar “no exercício das funções” ou “em atividade”, tal como descrito na alínea “c” do inciso II do artigo 9o do Código Penal Militar. 4. A conduta de desacatar policiais militares, proferindo xingamentos, após ser abordada por eles em exercício de sua função, foi devidamente descrita na denúncia, não havendo se falar em ofensa ao princípio da congruência entre denúncia e sentença, inobstante a desclassificação do delito do artigo 298 para o do artigo 299, ambos do Código Penal Militar. 5. Conforme disposto no artigo 156, § 1o, do Código de Processo Penal Militar, a instauração do exame de insanidade mental pode ser requerida pelo Ministério Público e, até mesmo, determinada de ofício pelo Juiz. Portanto, não há se falar em prova exclusiva da Defesa. 6. A apelante não participou da perícia para aferir sua higidez mental cujo laudo foi confeccionado de forma indireta, ou seja, através da análise dos exames e relatórios médicos constantes do seu prontuário, conforme determinado em acórdão de habeas corpus, razão pela qual não houve violação ao princípio da não autoincriminação. 7. A assinatura de apenas um perito no laudo pericial não invalida o exame de insanidade mental indireto. 8. As narrativas das testemunhas policiais, coesas e harmônicas entre si, demonstraram que a acusada, durante a abordagem e após solicitação para que providenciasse alguém para lhe ajudar a retirar o veículo parada na via pública, passou a xingar e, em seguida, a agredir fisicamente os policiais que a abordavam, os quais precisaram, inclusive, lhe algemar para que parasse com a violência. Com a chegada da viatura de apoio, a apelante ainda resistiu, se debatendo, à ordem de outro policial, chamado a prestar auxílio, que a colocava no cubículo da viatura para ser conduzida até a Corregedoria. As condutas, portanto, se amoldam aos tipos penais dos artigos 177 e 299, ambos do CPM. 9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ, ao dar interpretação extensiva ao artigo 9o, incisos I e II, alínea “a”, do Código Penal Militar, aduzindo a incompetência da Justiça Castrense para processar e julgar o feito, ao argumento de que a ré não estava em serviço militar quando abordada pelos policiais, tampouco em unidade sob a administração militar, de modo que, em seu entendimento, resta caracterizado crime comum e não militar. Aponta, ainda, violação à garantia do Juiz Natural e ao devido processo legal, em virtude de ter sido impedida a concessão dos institutos da suspensão condicional do processo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera que houve contrariedade ao artigo 5o, inciso LIII, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LIII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017